Tribunal: CARF
Processo: 16327.000141/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Esteves Borges
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000141/2009-26
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-005.435 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB (DRF CAMPINAS)
Interessado
PREVIBOSCH SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO.
Acolhem-se os embargos de declaração para suprir erro de fato constante do
acórdão embargado capaz de influenciar seu resultado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos com efeitos infringentes, para retificar o teor do decidido no âmbito do
Acórdão 1301-004.520, de forma a compatibilizá-lo com a fundamentação constante do
voto vencedor. Assim, fica alterado o teor do Acórdão para: “Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário” .

Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Reproduzo aqui o teor do Relatório do Despacho de Admissibilidade de
Embargos:
“(...)
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Delegacia da Receita Federal de
Campinas/SP em face do Acórdão n. 1301-004.520, de 16 de junho de 2020, por meio
do qual a 1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção assim se manifestou:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000141/2009-26
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.435 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000141/2009-26

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reduzir as multas aplicadas considerando-se o dia
04/10/2007 como data de entrega das DCTFs do primeiro semestre de 2007, o dia
07/04/2008 como data de entrega das DCTFs do segundo semestre de 2007, e o dia
07/10/2008 como data de entrega das DCTFs do primeiro semestre de 2008, todas com
redução de 50%, nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-004.518,
de 16 de junho de 2020, prolatado no julgamento do processo 16327.000145/2009-12,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007, 2008
RECEITA
BRUTA.
ENTIDADES
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
FATURAMENTO.
O faturamento das entidades de previdência privada, equivalente a receita bruta,
compreende a totalidade de suas receitas decorrentes das atividades econômicas do seu
objeto social, ou seja, a totalidade das receitas operacionais.
RECEITA BRUTA. EXCLUSÕES PREVISTAS EM LEI PARA DETERMINAÇÃO
DAS BASES DE CÁLCULO DE PIS E DE COFINS. LIMITE DE RECEITA PARA
ENTREGA DE DCTF SEMESTRAL. INAPLICABILIDADE.
Para fins de determinação da receita bruta para aferição do limite de receita para entrega
de DCTF semestral não devem ser deduzidas as exclusões previstas em lei para
determinação das bases de cálculo do PIS e da Cofins.
IMPOSSIBILIDADE
DE
TRANSMISSÃO
DE
DCTF
SEMESTRAL.
INCOMPATIBILIDADE COM INSTRUÇÕES NORMATIVAS DA RECEITA
FEDERAL. DATA DE ENTREGA PARA FINS DE COMINAÇÃO DE
PENALIDADE.
Uma vez comprovado que o contribuinte não conseguiu transmitir DCTF semestral por
limitações dos sistemas da Receita Federal, em descompasso com as próprias instruções
normativas que permitem essa entrega, mas com a cominação da penalidade por atraso
na entrega de DCTFs mensais às quais o contribuinte seria obrigado, ajustam-se as
multas aplicadas considerando-se como data de entrega dessas declarações àquela em
que as DCTFs semestrais foram ou deveriam ser transmitidas.
A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e não apresentou recurso (fls. 769).
Ao receber o processo, a Delegacia da Receita Federal de Campinas apresentou
embargos de declaração (fls. 774 e seguintes), sob o argumento de que o acórdão
padeceria de erro material e omissão/contradição, nos seguintes termos (verbis):
II – DO ERRO/OMISSÃO
No trecho destacado acima, do Acórdão Embargado, há inexatidão material devida ao
erro existente na decisão e omissão, abaixo descrito, ao dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário do Contribuinte, a fim de, conforme fl.766/767, reduzir as multas
aplicadas considerando-se o dia 04/10/2007 como data de entrega das DCTFs do
primeiro semestre de 2007, o dia 07/04/2008 como data de entrega das DCTFs do
segundo semestre de 2007, e o dia 07/10/2008 como data de entrega das DCTFs do
primeiro semestre de 2008, todas com redução de 50%.
Compulsando-se os autos nos trechos destacados acima, observa-se que:
ERRO/OMISSÃO 1:
A autuação engloba o mês de SET de 2008. Porém, o Acórdão dá Provimento Parcial
descrevendo as datas a serem consideradas para as entregas das DCTFs do primeiro
semestre de 2007, do segundo semestre de 2007 e do primeiro semestre de 2008 apenas.
III – DO PEDIDO
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.435 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000141/2009-26

Face ao exposto, requer que sejam conhecidos e providos os embargos de declaração
opostos, para apreciação da E. 1a Turma da 1a Seção de Julgamento do CARF, e
manifestação quanto à contradição/omissão acima apontada, informando, qual data de
entrega deve ser considerada para as DCTs do segundo semestre de 2008 e se também
deve-se aplicar a redução de 50%, a fim de possibilitar a correta execução e o
cumprimento do decidido por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
(...)
2. Assim se manifestou a Presidência desta Turma quanto à admissibilidade dos
referidos embargos.
“
(...)
Apresentados os argumentos, passo à análise.
A Delegacia da Receita Federal de Campinas recebeu o processo deste CARF e, na
sequência, apresentou embargos de declaração. Como há alegação de erro material, com
base no artigo 66 do Anexo II do RICARF, os aclaratórios devem ser considerados
tempestivos. Também há indicação, nos próprios embargos, de Portaria de Delegação de
Competência em favor da autoridade signatária, de sorte que resta demonstrada a
legitimidade para a sua propositura.
Em relação ao pleito, aduz a Embargante que houve erro na indicação da competência
de entrega da DCTF, visto que a autuação foi relativa ao mês de setembro de 2008
(informação que consta, inclusive, da decisão da DRJ) e o acórdão ora embargado fez
menção ao primeiro semestre de 2008. Nisso consistiria, alternativamente, a alegada
contradição da decisão.
Como a Embargante é a encarregada da execução do que restou decidido, penso que a
dúvida suscitada, por pertinente, deve ser objeto de análise e deliberação por este
Colegiado, a fim de possibilitar o fiel cumprimento do acórdão prolatado.
Conclusão:
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro nos artigos 65 e 66 do Anexo
II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
ADMITO os embargos de declaração interpostos, a fim de que sejam objeto de análise
os erros materiais indicados pela Embargante.
(...)”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
3. Em sede de reexame por este Conselheiro, nenhum reparo a fazer à
admissibilidade do pleito, realizada na forma de Despacho de e-fls. 780 a 782.
4. A propósito esclareça-se que não se trata, no presente julgamento, de
rediscussão do mérito do Recurso Voluntário, mas tão somente de, uma vez constatada a
existência de contradição/lapso manifesto, corrigir o dispositivo do Acórdão, de forma a que
passe a refletir o já claramente decidido em sede de mérito por este Colegiado no Acórdão
Embargado (Acórdão no. 1301-004.520), que assim se manifestou (vide e-fl. 766 do embargado):
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.435 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000141/2009-26

“(...)
Especificamente em relação às DCTF de julho, agosto e setembro de 2008,
considerando que foram efetivamente transmitidas somente após a ciência da
solução de consulta, mas antes do prazo que seria previsto para a entrega das
DCTF semestral (5o dia útil de abril de 2009), e tendo em vista que já foi aplicado o
redutor de 50% em razão de terem sido transmitidas antes do início de qualquer
procedimento fiscal, as penalidades se mantêm integralmente. Da análise do
relatado, cediço o erro de fato constante dos referidos embargos, que devem, assim, ser
acolhidos para saná-lo.
(...)”
5. Assim, a matéria de mérito que o contribuinte tenta rediscutir em sede de
memoriais já foi enfrentada por este Colegiado.
6. O que ocorre é que em se tratando, no processo paradigma do lote ao qual
pertencia o presente feito, de DCTF referente à período de apuração para o qual se estabeleceu
data de entrega e redução de penalidade através do Acórdão paradigmático (inaplicáveis, na
forma supra, à DCTF de que se trata no presente processo, Setembro de 2008), reproduziu-se
indevidamente, por lapso manifesto, o teor do decidido no âmbito do processo paradigmático
também no presente Acórdão (repetitivo), gerando contradição.
7. Destarte, em se tratando aqui da DCTF de Setembro de 2008, deve-se sanar a
contradição/lapso manifesto citados, retificando o teor do decidido constante do Acórdão, para,
compatibilizando-o com a fundamentação ali adotada, fazer constar: “Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento parcial ao recurso voluntário”
Conclusão
8. Diante do exposto voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para
retificar o teor do decidido no âmbito do Acórdão 1301-004.520, de forma a
compatibilizá-lo com a fundamentação constante do voto vencedor. Assim, fica alterado
o teor do Acórdão para: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso voluntário” .
É como voto.
(assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital